Tribunal: CARF
Processo: 19515.003613/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003613/2007-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.593 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA HELENA ALMEIDA LOPES LOURENÇO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. ESCLARECIMENTOS.
Deve ser esclarecido o erro material apontado objetivando a correta execução e
cumprimento do que decidido pelo colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para esclarecer o erro de fato apontado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas em São Paulo/SP, em face de decisão prolatada no
Acórdão no 2401006.169 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, (fls. 445/457) em sessão de julgamento realizada em 10 de
abril de 2019, que possui a ementa abaixo transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003613/2007-10
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003613/2007-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA.
ÔNUS DA PROVA.
Tributam-se como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a descoberto,
caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda auferida e não
declarada, não justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte.
Em se tratando de presunção legal relativa, cabe ao contribuinte o ônus da prova no que
diz respeito à origem dos recursos que busquem justificar seus dispêndios gerais e
aquisições de bens e direitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OPERAÇÕES DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Os mútuos devem estar lastreados por documentação hábil e idônea representativa das
operações realizadas.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. EFETIVO RECEBIMENTO.
Restando comprovado o efetivo recebimento do numerário pelo contribuinte por meio
de doações, imperioso incluir-se tais importâncias como origem, para fins de análise da
evolução patrimonial.
A Delegacia da Receita Federal aponta erros de fato devidos a lapso manifesto,
tendo em vista que o valor constante das tabelas indicadas no voto (fl. 455) é superior aos R$
24.013,00 que consta do resultado do acórdão embargado.
Em despacho de fls. 469/472, os Embargos de Declaração foram admitidos como
Embargos Inominados para a correção do erro material apontado, razão pela qual o processo foi
encaminhado para inclusão em pauta para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator.
Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos declaratórios, pois presentes os requisitos de
admissibilidade.

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003613/2007-10

Mérito
Segundo a Delegacia da Receita Federal há necessidade de correção do acórdão, a
fim de possibilitar a correta execução e cumprimento do decidido por este colegiado, relativo ao
reconhecimento do valor de R$ 24.013,00 como origem de recursos, tendo em vista que,
somando-se as tabelas com as novas comprovações acostadas pela contribuinte (excluindo-se os
valores já considerados pela DRJ), chega-se ao valor de R$ 30.436,00, superior aos R$
24.013,00 acatados na decisão embargada.
Na tabela 1 acostada à fls. 455 foram listados todos os montantes indicados pela
contribuinte como comprovados. Embora ela tenha comprovado as transferências bancárias em
montante superior, ela só pleiteou o valor contido à fl. 354, valor este que está limitado ao
pedido.
De fato, foram verificados nos extratos trazidos pela contribuinte, outros valores,
além dos que estão em questionamento nos presentes autos, conforme constam na Tabela 1 de
fls. 455 do voto embargado. Entretanto, os valores que não fazem parte do objeto do recurso não
foram levados em consideração no cálculo do montante exonerado.
Conforme se constata dos autos, o montante de R$ 24.013,00, reconhecido como
origem de recursos, corresponde exatamente à diferença entre o que foi pleiteado pela
Recorrente e o já reconhecido na DRJ, estando, portanto, correto o resultado do julgamento ao
“reconhecer como origem de recursos o valor de R$ 24.013,00 como doação feita pela filha da
Recorrente, Patrícia Almeida Lopes Lourenço”.
Assim, resta esclarecido o erro de fato apontado.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para esclarecer o erro de fato apontado.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital